Tribunal: TJMT
Processo: 1008473-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008473-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), WILIAN APARECIDO DA SILVA - CPF: 703.693.651-78 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (IMPETRADO), APARECIDO EXPEDITO DA SILVA - CPF: 757.455.429-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONFIRMO A LIMINAR E CONCEDO A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
VIABILIDADE
– SUJEITO DE 25 ANOS DE IDADE, COM RESIDÊNCIA FIXA, EXERCENTE DE LABOR LÍCITO E QUE É GENITOR DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE IDADE –
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva.

Logo, se o encarcerado é um jovem de 25 (vinte e cinco) anos, com residência fixa, ocupação lícita como diarista em uma propriedade rural e não aparenta possuir uma periculosidade social, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

Ordem concedida. Liminar ratificada. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS

PACIENTE:

WILIAN APARECIDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
no bojo do APFD n.o 100246-67.2021.811.0096 (PJe), em razão do suposto cometimento do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Contextualizando a impetração, narra o firmatario do remédio heroico que o paciente e o co-investigado
Aparecido Expedito da Silva
foram presos em flagrante delito no dia
15/05/2021
, na posse de algumas porções de entorpecentes e da quantia de R$1.208,00 (hum mil duzentos e oito reais); e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, nada obstante o favorecido nessa ordem seja primário, exercente de labor lícito e genitor de duas crianças menores de 12 anos e a despeito da existência de manifestação favorável do
Parquet
à concessão da liberdade provisória, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, enquanto
Aparecido Expedito
foi submetido à custódia domiciliar; o que, no entender do causídico, configura constrangimento ilegal.

Nessa esteira, o impetrante defende a
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e a
ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP
, porquanto afirma que nada de objetivo existe a indicar que o increpado possui uma periculosidade social ou que, em liberdade, ofertará riscos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo; mormente se considerado que se trata de sujeito
primário
, de bons antecedentes,
exercente de labor lícito
e
residente em endereço fixo,
a indicar a
viabilidade de substituição da prisão preventiva por providências acautelatórias menos severas
, as quais
em sua intelecção, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese.

Em abono à tese, afirma que a gravidade abstrata do crime e as “consequências danosas” que sua prática causa à sociedade,
per se
, não têm o condão de justificar o encarceramento cautelar, que na hipótese ainda se revela desproporcional à eventual solução de mérito da ação penal [
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares].

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura; ao que agrega o pleito subsidiário de substituição do ergástulo por
“qualquer das medidas cautelares previstas no ordenamento jurídico”.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com a documentação digital registrada do ID 87420992 ao ID 87429452.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado,
deferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 87626988) e requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob o ID 91221463.

Por meio do parecer anexado no ID 91369485, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Consta no Boletim de Ocorrência n.o 2021.120257 que no início do no de 2021, a Polícia Militar do Município de Itaúba/MT recebeu denúncias apócrifas no sentido de que um indivíduo identificado como
Aparecido
[vulgo, “Vandão”] e seu filho
Wilian
[vulgo “Bira”], ambos faccionados ao Comando Vermelho, estariam utilizando o estabelecimento comercial “Azul Bar” como ponto de comercialização de narcóticos. Consta, ainda, que a dupla contava com a ajuda de garotas de programa para atrair usuários de entorpecentes, os quais, inclusive, pagavam pelos “serviços sexuais” com drogas.

À vista disso, as equipes de inteligência derem início a uma série de monitoramentos no intuito de atestar a veracidade das informações levadas ao conhecimento da Polícia. Assim, na data de
15/05/2021
, após observarem os suspeitos durante todo o dia e parte da noite, os agentes de segurança pública visualizaram que, após conversar com alguns indivíduos popularmente conhecidos como dependentes químicos na região, o suspeito
Wilian
se deslocou até os fundos do estabelecimento comercial e retornou com um invólucro em sua mãos, guardando-o em seu bolso logo após sentar-se à mesa com um grupo de pessoas; e, diante das fundadas suspeitas, uma guarnição foi enviada para realizar a abordagem.

Ao perceber a aproximação da viatura policial,
Willian
tentou foragir em direção aos fundos do estabelecimento comercial, mas foi abordado logo em seguida. Durante o procedimento de revista pessoal, os milicianos lograram em apreender
uma porção de substância entorpecente análoga à pasta base de COCAÍNA
em um dos bolsos do suspeito que, questionado pelos agentes policiais, afirmou que estaria auxiliando seu genitor
Aparecido
, e que entregaria a droga à um terceiro.

Prosseguindo com as diligências, após terem a entrada no imóvel franqueada por
Wilian
, os milicianos procederam com o procedimento de busca domiciliar, oportunidade em que lograram em apreender
uma porção grande e outras 02 (duas) porções menores da mesma droga [COCAÍNA]; 04 (quatro) aparelhos celulares; a quantia de R$1.208,00 (hum mil duzentos e oito reais) em espécie; alguns papelotes comumente utilizados para embalar drogas a serem comercializadas; além de um acessório utilizado em rifles para tiro de precisão [luneta].

Diante de tais fatos, os suspeitos foram conduzidos presos e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública; permanecendo segregado desde então.

Irresignado, insurge-se o impetrante defendendo a
inidoneidade da fundamentação
lançada no decreto segregatício e a
ausência dos requisitos legais da medida extremada
, notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse viés, que o favorecido nessa ordem detém
predicados pessoais abonatórios
e inexiste comprovação nos autos de que, em liberdade, ofertará riscos à ordem pública, a tornar
suficientes e mais adequadas as providências acautelatórias diversas do cárcere
; mormente porque a situação fática, assomada às condições pessoais do agente indicam que, acaso condenado, não será submetido ao regime fechado, de modo que a manutenção de sua prisão processual

se revela desproporcional à eventual solução de mérito da ação penal correlata.

Deveras, confrontando os argumentos vertidos da exordial do
writ
com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, ambas confrontadas com as informações disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; concluo que, em consonância com o entendimento exarado pelo Exmo. Des. Plantonista, a pretensão mandamental
merece acolhimento
. Explico.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e para que seja legítima à luz da Constituição Federal, exige que o julgador, lastreando-se em fundamentos concretos vinculados à hipótese descrita nos autos, demonstre a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a constituir o
fumus comissi delicti
; bem como a satisfação de alguma das hipóteses autorizativas elencadas no art. 312 do CPP, no sentido de que a liberdade do sujeito ofereça riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal [
periculum libertatis
].

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
tráfico de drogas
] é dolosa e apenada com reclusão, em patamar que
supera 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria
e na
prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, os quais corroboram os indicativos de que estaria, de fato, envolvido com a mercancia espúria de narcóticos; e no que concerne ao
periculum libertatis
,
verifico

que a d. autoridade judiciária de primeiro grau destacou que a
gravidade concreta
do crime e a
aparente periculosidade
do agente, evidenciadas pela
quantidade
e
natureza altamente lesiva
da droga apreendida [COCAÍNA], justificam a imposição da cautelar extremada para
salvaguardar a ordem pública
(ID 87420998, p. 13/19).

Em sendo assim, não há como falar que o édito combatido é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o julgador a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório para
garantir a ordem pública.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista que o delito pelo qual o paciente está sendo acusado é de demasiada gravidade, seguindo o entendimento adotado pelo Exmo. Des. Plantonista por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada,
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, máxime porque
o segregado
não aparenta possuir uma periculosidade social
, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere além de
desproporcional
, torna-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim concluo porque, apesar da existência de fortes indícios capazes de vincular o increpado à comercialização ilícita de narcóticos; o paciente é um jovem de 25 (vinte e cinco) anos,
reside em endereço certo na cidade de Nova Santa Helena/MT

[ID 87429450, p. 08],
exerce labor lícito como “diarista” na Fazenda Carol Mila
[ID 87429450 - p. 03,07], além de ser genitor de duas crianças ainda bebês (ID 87429450, p. 09/10]; tudo
a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratifico a liminar outrora deferida
e
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
WILIAN APARECIDO DA SILVA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, a serem estabelecidas e fiscalizadas
pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021